Tribunal: TJSP
Processo: 1010445-47.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade passiva – Configuração – Preliminar rejeitada.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão – Inadimplemento das apelantes – Caracterização – Averbação, à margem da matrícula do bem, de alienação fiduciária não prevista contratualmente – Devolução de valores - Restituição que deve ser imediata, sob pena de onerosidade excessiva do consumidor, admitida

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade passiva – Configuração – Preliminar rejeitada.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão – Inadimplemento das apelantes – Caracterização – Averbação, à margem da matrícula do bem, de alienação fiduciária não prevista contratualmente – Devolução de valores - Restituição que deve ser imediata, sob pena de onerosidade excessiva do consumidor, admitida a retenção de 20%, a título de remuneração pelas despesas administrativas – Inteligência do art. 51, IV, § 1o, III, do CDC - IPTU – Despesa de responsabilidade da vendedora até a data da entrega ao adquirente – Promitente-comprador que nunca esteve com a posse do bem – Cobrança indevida – Taxa de ocupação – Não incidência - Ausência de posse efetiva - Juros moratórios a partir da citação – Cabimento – Existência de culpa das vendedoras - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010445-47.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes
PARQUE
CIDADE
JARDIM
VOTUPORANGA
SPE
LTDA
e
CEM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, é apelado PABLO RAMALHO
LUCANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. Por maioria de votos, após ampliação do julgamento, na forma prevista no
art. 942, § 1o, do Código de Processo Civil, com divergência do 2o Desembargador, que
declarará voto. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, REZENDE SILVEIRA,
PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34597/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1010445-47.2019.8.26.0664 processo digital
Apelantes: PARQUE CIDADE JARDIM VOTUPORANGA SPE LTDA E
OUTRO
Apelado: PABLO RAMALHO LUCANO
Comarca: Votuporanga - 2a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Rodrigo Ferreira Rocha
EMENTA
ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM”
Legitimidade passiva
Configuração Preliminar rejeitada.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Rescisão

Inadimplemento
das
apelantes

Caracterização

Averbação, à margem da matrícula do bem, de alienação
fiduciária não prevista contratualmente
Devolução de
valores - Restituição que deve ser imediata, sob pena de
onerosidade excessiva do consumidor, admitida a retenção de
20%, a título de remuneração pelas despesas administrativas
Inteligência do art. 51, IV, § 1o, III, do CDC - IPTU

Despesa de responsabilidade da vendedora até a data da
entrega ao adquirente
Promitente-comprador que nunca
esteve com a posse do bem
Cobrança indevida
Taxa de
ocupação
Não incidência - Ausência de posse efetiva -
Juros moratórios a partir da citação
Cabimento

Existência de culpa das vendedoras - Recurso improvido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 161/170, complementada pela decisão de fls. 199/201, que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato
firmado entre as partes, condenar os réus a devolver 80% do valor total pago,
nesse montante compreendido as parcelas e as arras, deduzidas eventuais
prestações em atraso até o ajuizamento da ação.
Irresignados, os requeridos apelam e pugnam
pela reforma do julgado, diante das razões expostas a fls. 204/234.
Preliminarmente, alegam ilegitimidade passiva de Cem Empreendimentos
Imobiliários Eireli. No mérito, em apertada síntese, aduzem que não
descumpriram o contrato e a culpa pela rescisão é do comprador. Afirmam que
deve haver retenção do montante pago a título de arras, de 30% dos valores
pagos e de IPTU, bem como deve ser fixada taxa de ocupação e juros de mora
a partir do trânsito em julgado.
Com a resposta, subiram os autos e foram
remetidos para julgamento virtual por ausência de oposição.
Este é o relatório.
A preliminar de ilegitimidade passiva deve de
ser afastada.
Frise-se o que a relação estabelecida entre as
partes é nitidamente de consumo, estabelecendo-se solidariedade entre todos
os integrantes da cadeia de fornecedores de serviços.
No
mérito,
trata-se
de
rescisão
de
compromisso de compra e venda, por inadimplemento contratual por parte das
apelantes.
A análise da questão está sujeita à legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumerista.
Assim, é certo que o consumidor está
autorizado pelo ordenamento jurídico pátrio a pleitear a rescisão contratual e a
devolução imediata dos valores pagos, considerando-se abusiva e, portanto,
nula, toda e qualquer cláusula que exclua o direito à devolução das parcelas
pagas, que imponha dedução de elevado percentual ou, ainda, que condicione
a forma de devolução, já que evidentemente colocam o consumidor em
situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
Mediante a existência do descumprimento por
constar averbação, à margem da matrícula do bem, de alienação fiduciária não
prevista contratualmente, a rescisão do ajuste entabulado entre as partes deve
ser declarada.
O percentual de retenção determinado pelo
Juiz, de 20% sobre o que foi quitado, é suficiente para cobrir as despesas
administrativas e de comercialização, portanto, deve ser mantido. Incluindo-se
no cômputo, o montante pago a título de arras.
De rigor, ainda, a restituição do montante de
uma só vez, sob pena de colocar-se o consumidor em situação de
desvantagem exagerada (art. 53 e art. 51, IV, do CDC), conforme a Súmula no
2, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “A
devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e
venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de
parcelamento prevista para a aquisição”.
Nesse cenário, o pedido de indenização pelo
uso do imóvel (taxa de ocupação), não se mostra cabível. A posse do apelado
é precária e não há indicativo de que tenham entrado em sua posse efetiva,
dele usufruindo, sendo certo que o bem retorna, agora, ao patrimônio das
apelantes para ser negociado com terceiros, afastando-se a pretensão à
fruição do lote.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação aos valores, eventualmente,
pagos a título de IPTU, a devolução é de rigor, pois o autor não tinha a
disponibilidade do bem, sendo indevida, portanto, a sua cobrança. Observe-se
que tal despesa é de responsabilidade das vendedoras até a data da entrega
do imóvel ao adquirente.
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios,
sendo o caso de inadimplemento, por culpa das vendedoras, incide a partir da
citação.
Diante da prerrogativa conferida pelo art. 85, §
11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%
do valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau
recursal.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestar no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial
deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30676/2020
Apelação Cível no 1010445-47.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelantes: Parque Cidade Jardim Votuporanga Spe Ltda e Cem
Empreendimentos Imobiliarios Eireli
Apelado: Pablo Ramalho Lucano
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30676
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
A R. proposta de decisão, levada a efeito pelo H. Relator, parece-me
equivocada e é contraditória.
Se houve reconhecimento da MORA do A. coisa CONFESSADA pela
inicial, e bem delineada pela R. sentença não há como fugir de que os juros contar-se-
ão do trânsito em julgado.
Na longa e cansativa apelação que nas suas 30 laudas dificulta seu exame
por sua prolixidade não consta opugnação à decisão relativa à comissão de corretagem
pelo que fica mantido o entendimento de Primeiro Grau.
O percentual de devolução, se constatada a culpa da Vendedora, nem
poderia ser arbitrado e de aí a contradição do R. Voto.
Assim, por reconhecer a culpa confessada da A., e para modificação da
incidência dos juros da mora, apresentava divergência.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
13589024
7
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
137A6070
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010445-47.2019.8.26.0664 e o código de confirmação da tabela acima.